Tribunal: TJMT
Processo: 1004005-27.2021.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO ALVES DA SILVA - CPF: 715.478.781-34 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFÔNIA
. COMPROVADA A RELAÇÃO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MULTA POR LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a recorrente.

2. Trata-se de ação em que o Recorrente
FABIO ALVES DA SILVA
postula a declaração de inexistência do débito no valor de
R$ 490,48 (quatrocentos e noventa reais e quarenta e oito centavos)
oriundos de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais em razão negativação indevida.

3. Na espécie, a consumidora alegou na exordial de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrida. Contudo, após a apresentação da defesa, com o histórico de consumo e pagamentos realizados, a Recorrente se descurou de esclarecer nos autos, apenas afirma e ratifica não possuir nenhum débito junto à empresa Recorrida.

4. O feito foi instruído e prolatada a
sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais, sendo, portanto, interposto o presente recurso inominado
.

5. No caso sub examine, r
essalto, ainda, que nos autos n. 1009283-09.2021.8.11.0003, o recorrente apresentou como comprovante de endereço boleto fornecido pela recorrida, o qual comprova a origem do débito aqui discutido,
inclusive o mesmo endereço que consta das telas sistêmicas e faturas apresentadas pela recorrida na contestação de ID. 104355102
, todavia mesmo possuindo o ônus de comprovar o pagamento, não o fez, em
desatendimento ao disposto no art. 373, I, do CPC
.

Neste sentido, colaciono
print
dos autos mencionados acima:

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFÔNIA
. COMPROVADA A RELAÇÃO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MULTA POR LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a recorrente.

2. Trata-se de ação em que o Recorrente
FABIO ALVES DA SILVA
postula a declaração de inexistência do débito no valor de
R$ 490,48 (quatrocentos e noventa reais e quarenta e oito centavos)
oriundos de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais em razão negativação indevida.

3. Na espécie, a consumidora alegou na exordial de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrida. Contudo, após a apresentação da defesa, com o histórico de consumo e pagamentos realizados, a Recorrente se descurou de esclarecer nos autos, apenas afirma e ratifica não possuir nenhum débito junto à empresa Recorrida.

4. O feito foi instruído e prolatada a
sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais, sendo, portanto, interposto o presente recurso inominado
.

5. No caso sub examine, r
essalto, ainda, que nos autos n. 1009283-09.2021.8.11.0003, o recorrente apresentou como comprovante de endereço boleto fornecido pela recorrida, o qual comprova a origem do débito aqui discutido,
inclusive o mesmo endereço que consta das telas sistêmicas e faturas apresentadas pela recorrida na contestação de ID. 104355102
, todavia mesmo possuindo o ônus de comprovar o pagamento, não o fez, em
desatendimento ao disposto no art. 373, I, do CPC
.

Neste sentido, colaciono
print
dos autos mencionados acima:

6
.

In casu
,

restou evidente que a recorrente, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, uma vez que mesmo tendo ciência da contratação e do débito, vem a juízo, negá-los e ainda postular indenização por danos morais.

7. Ademais, mesmo com a sentença de improcedência, interpôs recurso inominado, sem, contudo, trazer aos autos, nenhum argumento relevante capaz de comprovar suas alegações.

8. Dessa forma, forçoso concluir que incorreu no inciso II, do at. 80, do Código de Processo Civil, razão pela qual, entendo que deve ser condenado ao pagamento da multa por litigância de má-fé que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%, também sobre o valor atualizado da causa.

9. O fato é que, no presente caso, a empresa Recorrida trouxe as telas sistêmicas indicando que a consumidora é titular da linha telefônica questionada, e esta por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa telefonica e limitando-se a afirmar genericamente acerca do desconhecimento do débito,
mas que as telas sistêmicas e faturas pagas juntamente com o boleto apresentado nos autos n.
1009283-09.2021.8.11.0003, fica claro a ausência de verossimilhança das alegações
, assim a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Recurso conhecido e improvido.

12. Em razão do resultado do julgamento, condeno o Recorrente
FABIO ALVES DA SILVA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator